Tribunal: TJBA
Processo: 8014362-45.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8014362-45.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: ADRIANO FEITOSA BORGES e outros

Advogado(s): ADRIANO FEITOSA BORGES (OAB:BA49648-A)

PACIENTE: ERALDO SILVA SANTOS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE XIQUE-XIQUE - BA

RELATORIO: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA PRISÃO DECORRENTE DA PRÁTICA DE
AGRESSÕES FÍSICAS
POR PARTE DE POLICIAIS
E AGRESSÃO À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. SUPOSTOS VÍCIOS NA FASE ADMINISTRATIVA QUE FORAM SUPERADOS COM O DECRETO DA PRISÃO PREVENTIVA E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO PENAL. NÃO CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO.
FALTA DOS REQUISITOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. INSUBSISTÊNCIA DAS ALEGAÇÕES. DECISÃO QUE APONTA ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A SEGREGAÇÃO.
VARIEDADE DA DROGA APREENDIDA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE A QUESTÃO DA
DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA POR TRATAMENTO DE SAÚDE
FOI SUSCITADA JUNTO AO JUÍZO DE P
RIMEIRA INSTÂNCIA.

ORDEM CONHECIDA EM PARTE, E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA

I
-
Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrada em favor de paciente preso em flagrante em 01/03/2026, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo.
Em suas razões, o
impetrante alega a ocorrência de nulidades na prisão em flagrante, como invasão de domicílio comercial, agressões policiais e ausência de defensor no interrogatório, além da desnecessidade da custódia cautelar em razão da condição de saúde mental do paciente e da ausência de fundamentação idônea na
D
ecisão que decretou a prisão.

II
-
Eventuais irregularidades ocorridas na fase da prisão em flagrante, como a alegada invasão de domicílio e a ausência de advogado
na audiência de custódia,
encontram-se superadas pela superveniência de novo título a justificar a custódia, qual seja, o decreto de prisão preventiva. A análise aprofundada de tais matérias, por demandar revolvimento fático-probatório, é incompatível com a via estreita do
Habeas Corpus
e implicaria em indevida supressão de instância.
Não conhecimento.

III - A decretação da prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta da conduta. A apreensão de três variedades de entorpecentes (crack, cocaína e maconha), somada a uma balança de precisão, um caderno de anotações contábeis e uma arma de fogo, indica a periculosidade social do agente a justificar a custódia cautelar.

IV
–
As condições pessoais favoráveis do paciente, por si sós, não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, como ocorre no presente caso.

V -
A
alegação de

desnecessidade da custódia,
por
ter sido
diagnosticado com transtorno mental merece análise do juízo a quo, sob pena de supressão instância, ausente,
no Writ,
evidência de análise pelo Juízo de Primeiro Grau. Neste ponto não merece conhecimento o Writ. Veja-se ainda, que

não há nos autos prova de que o estabelecimento prisional não possua condições de fornecer o tratamento médico necessário ou de que a condição de saúde do paciente seja absolutamente incompatível com a manutenção no cárcere.

VI – ORDEM CONHECIDA EM PARTE, E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus nº
8014362-45.2026.8.05.0000
, do Juiz de Direito d
o

Juiz da Vara dos Feitos Criminais, do Júri, de Execuções Penais e da Infância e Juventude Comarca de Xique-Xique
, sendo Impetrante o Bel.

ADRIANO FEITOSA BORGES (OAB:BA49648-A)

e,
Paciente,
ERALDO SILVA SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em conhecer, em parte o Writ e, nesta parte, denegar a Ordem.
E o fazem, pelas razões a seguir expostas.